Tribunal: STF
Processo: ARE 1334665
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Falta de fundamentação no acórdão da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Fato superveniente apontado no recurso de revista. Ausência de análise. Oposição de embargos declaratórios. Rejeição. Deficiência de fundamentação caracterizada.



    1. É nulo, por ausência de motivação (art. 93, inciso IX, da CF), o acórdão que se omite sobre questão devidamente suscitada pela recorrente e oportunamente reiterada em embargos de declaração.



    2. Agravo regimental provido.